Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-62.2022.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DE REPARAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FATURA EM ATRASO QUITADA ANTES DA DATA DO CORTE. AUSENCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO DE CORTE RELACIONADA A FATURA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento que a Concessionária Reclamada realizou o corte no fornecimento de energia elétrica, sem aviso prévio da reclamante.
2.Muito embora o consumidor tenha realizado a quitação da fatura após o vencimento, a interrupção do fornecimento de energia elétrica se mostra ilícita na medida em que foi realizada após o pagamento da fatura contestada. Ademais, ausente à prova da prévia notificação sobre o corte.
3. Quantum indenizatório que não comporta redução.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001012-62.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GEOVANI DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 037.470.641-75 (RECORRENTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023